Tribunal: TJBA
Processo: 8231380-29.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8231380-29.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOEL SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS registrado(a) civilmente como WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA VINCULADA AO PASEP. DESFALQUES. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMAS 1.150 E 1.387 DO STJ. SAQUE INTEGRAL COMO MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória por suposta falha na prestação de serviços e desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, tendo o autor realizado o saque integral do saldo em 21/11/2007 e ajuizado a ação em dezembro de 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso preenche o requisito da dialeticidade; (ii) saber se a gratuidade de justiça concedida em primeiro grau deve ser mantida na fase recursal; e (iii) saber se a pretensão indenizatória por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP está prescrita, à vista do saque integral realizado mais de dez anos antes do ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso preenche o requisito da dialeticidade, pois o apelante expôs razões que guardam simetria com os fundamentos da sentença impugnada, na forma do art. 1.010, III, do CPC e da Súmula 182/STJ.

4 - A gratuidade de justiça concedida em primeiro grau deve ser estendida à fase recursal, diante da ausência de elementos aptos a afastar a presunção de veracidade da hipossuficiência do apelante, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

5 - Nos termos do Tema 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento dos danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques.

6 - O Tema 1.387/STJ fixou que o saque integral do principal dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação de serviço em conta vinculada ao PASEP. Realizado o saque em 21/11/2007 e ajuizada a ação em dezembro de 2025, decorreu lapso superior a dez anos, consumando a prescrição.

7 - Não prospera o argumento de que o prazo prescricional somente se iniciaria com a emissão de extrato bancário, pois tal entendimento subordinaria o
dies a quo
ao exclusivo arbítrio da parte, em detrimento da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8231380-29.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
JOEL SANTOS LIMA
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente